Tribunal: TJPA
Processo: 0811312-12.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811312-12.2019.8.14.0000
PACIENTE: AGNALDO OLIVEIRA DE ASSIS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA ALTERNATIVA. INVIABILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULA Nº 01 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Mostra-se correta a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que está fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, diante da periculosidade do coacto, revelada pelo seu modo de agir, eis que,
juntamente com 03 indivíduos e com uso de arma de fogo, praticou o roubo de um caminhão que transportava 57 cabeças de gado, fazendo a vítima como refém para assegurar sua fuga do local do evento delitivo.

2. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

3.
Encerrada a instrução processual, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e da súmula nº 01 deste e. Tribunal.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Claudionor Gomes da Silveira, em favor de
Agnaldo Oliveira de Assis Filho
, que responde a ação penal perante o juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, pela suposta prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e artigo 288, ambos do Código Penal.

O impetrante após breve narrativa dos fatos, alega que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, sustentando que são
“insubsistentes os fundamentos que mantiveram a prisão preventiva do paciente no que se refere aos requisitos da prisão preventiva, feitas, posto que ao juiz recai o ônus processual de destacar a presença, em especial, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. É possível perceber com facilidade que não existe tais elementos na espécie, conclusão que nos faz compreender que não há razões de índoles fáticas e jurídicas a permitir a continuidade da prisão preventiva do paciente, estando claro, a nosso ver, a necessidade de sua revogação”.

Assevera, ainda excesso de prazo para formação da culpa, argumentando que o paciente está preso desde 25/03/2019, sem que haja previsão para o fim da instrução criminal.

Em complemento, aduz que o coacto reúne condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e atividade laboral, para responder ao processo em liberdade.

Por tais motivos, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a custódia cautelar do paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive fiança e, no mérito, a ratificação da medida.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, em razão do meu afastamento temporário por motivo de férias, oportunidade em que indeferiu liminar, requisitou informações a autoridade tida coatora, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e, após a redistribuição ao relator originário.

Em cumprimento à referida determinação, o juízo

impetrado prestou informações (ID. Nº 2.636.403).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação (ID. Nº 2.647.399).

É o relatório
.

VOTO

Em que pese a combativa fundamentação deduzida pelo impetrante, não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, feito por representação do Delegado da Polícia Civil, no ponto de interesse:

“(...)
Analisando-se detidamente os autos, verifico que não existem indícios de ilegalidade na prisão. A conduta foi preliminarmente tipificada, o estado de flagrância restou configurado, consoante art. 5°, inciso LXI, da Constituição Federal e artigos. 301 e 302, do CPP; foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, vítima, condutor, testemunhas e conduzidos, estando o instrumento assinado por todos; a pessoa presa foi informada de seus direitos, como determinam os incisos XLIX, LXIII e LXIV, do art. 5° da Constituição Federal; e foi comunicada a prisão em flagrante, nos termos do art. 306, § 1º do CPP.

Diante do exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de ESTELIO DE ARAUJO LIMA e AGNALDO OLIVEIRA DE ASSIS FILHO.

Passo a me manifestar sobre a custódia cautelar do autuado. A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.
No presente caso, restou demonstrada a existência do crime pelos depoimentos testemunhais, apreensão de veículo e arma de fogo, bem como pela confissão de um dos indiciados.
Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, o autuado Estelio foi preso tentando fugir deste município, portando uma arma de fogo, logo após a vítima ter conseguido escapar e seu comparsa ter sido alvejado, além de ter confessado a pratica do crime de roubo de gado. A confissão do autuado ESTELIO diante da autoridade policial, afirmando que FABÃO (quem conduzia o veículo fiat mobi no momento do assalto) ligou informando que BAIANO, o flagrado Agnaldo, iria lhe buscar no hotel Bom Jesus, demonstra indícios da existência da organização criminosa e que cada um tinha a tarefa a ser executada. Além do mais, a vítima relata que no momento que era feita refém, os assaltantes falavam com alguém chamado Junior.Roberto que era quem estava com Agnaldo, relatou que Agnaldo recebeu a ligação do Junior e que ele disse para Agnaldo ir até o hotel Bom Jesus buscar alguém, demonstrando, assim, que Agnaldo sabia da empreitada criminosa. Some-se a isso os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão e tem-se os indícios suficientes de autoria. Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade dos agentes (periculum libertatis). Entendo que a custódia cautelar do flagrado deve ser decretada como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. (...)

No caso em tela, a gravidade em concreto do crime – roubo de 57 cabeças de gado, a vítima ter ficado refém por quase 24h, a morte de 01 dos suspeitos, o motorista da van ter sido feito refém para que um dos assaltantes tentar se evadir da cidade – causa abalo à ordem pública, entendida esta como expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade. O indiciado ESTELIO DE ARAUJO LIMA, INFOPEN-PA 107452, já foi processado pelo crime de roubo qualificado e associação criminosa, na Comarca de Dom Eliseu. O autuado AGNALDO OLIVEIRA DE ASSIS FILHO informou à autoridade policial que já foi processado criminalmente pelo crime de Receptação e formação de quadrilha, em Salvador/BA.
(...)
Entendo, ainda, que a liberdade dos flagrados oferecem risco à garantia de aplicação da lei penal, vez que ESTELIO tentou empreender fugam fazendo o motorista da Van de refém para isso, demonstrando, portanto, a intenção de se evadir. Enquanto que AGNALDO é residente na cidade de Salvador/BA, de onde veio para realizar a pratica do crime de roubo de gado nesta cidade. Esse requisito exige a demonstração quanto à possibilidade de fuga. Assim, no caso em tela, não só está demonstrada a possibilidade, mas o efetivo prejuízo à aplicação da lei penal, pois o investigado ESTELIO tinha a intenção de fuga, enquanto que AGNALDO em liberdade retornará àquela cidade, evadindo-se do distrito da culpa.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 310, inciso II e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva de ESTELIO DE ARAUJO LIMA, INFOPEN-PA 107452, brasileiro, convivente, borracheiro, ensino fundamental incompleto, nascido em 15/04/1993, filho de Ana Jocelia de Araujo Vieira e Zacarias da Silva Lima, residente na

Rua Nelson Guedes, nº 29, bairro Bom Jesus, município de Tailândia/PA e AGNALDO OLIVEIRA DE ASSIS FILHO, Rg nº 0635596172 SSP/PA, brasileiro, solteiro, autônomo (compra e venda de veículos), ensino médio incompleto, nascido em 01/05/1979, filho de Gizelia Souza Passos e Agnaldo Oliveira de Assis, residente na Rua Direto do Bom Joá, nº 36 E, 2º andar, bairro Bom Joá, município de Salvador/BA ou Rua Nilo Coelho, nº 75, Jacundá/PA, telefone (71) 98542-1184.
(...)”.

A simples leitura da decisão antes reproduzida
demonstra a necessidade da constrição cautelar
, fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na especial necessidade de garantia da ordem pública e pela aplicação da ação penal, dando especial destaque à gravidade concreta do delito e à periculosidade do agente, revelada pelo seu modo de agir no ilícito perpetrado.

Isso porque conforme documentos juntados aos autos e das informações prestadas pelo juízo
a quo
,
o paciente em associação criminosa com mais 03 indivíduos e com uso de arma de fogo, praticou delito de roubo da carga de um caminhão com aproximadamente 57 cabeças de gado
, durante o transporte da carga do Município de São Domingos no sentido de Goianésia,
bem como fizeram o motorista do caminhão de refém
por 24 horas com a intenção de se evadir e garantir o sucesso da empreitada delitiva.

Extrai-se dos autos, ainda, que o coacto responde por outro crime de receptação e formação de quadrilha no Estado de Salvador/BA, circunstâncias que denotam a necessidade da manutenção da medida constritiva, também com vistas de evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que aponta a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E EXTENSÃO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO CONCEDIDO AO CORRÉU. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO COMANDO VERMELHO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE NÃO ENCONTRADO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As alegações concernentes à nulidade do reconhecimento fotográfico e extensão de benefício referente ao relaxamento da custódia preventiva do corréu, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos, após citação regular, o recorrente constituiu patrono, apresentou defesa prévia e não compareceu à audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 31/1/2019, encontrando-se foragido até o momento em que o Juízo de primeiro grau prestou informações a esta Corte Superior (11/7/2019). Foi realizada continuação da audiência de instrução e julgamento em 14/3/2019 e recebido o aditamento da denúncia, bem como ratificados todos os atos realizados anteriormente. Houve a redesignação da continuação da audiência de instrução e julgamento, porquanto ausentes testemunhas da acusação e da defesa. Atualmente, os autos encontram-se aguardando a realização da continuação da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 27/8/2019.

3. Na hipótese, não resta caracterizada a mora no andamento do processo. Eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de piso, mas às peculiaridades do caso, considerando a pluralidade de reús (2) e a complexidade do feito, uma vez que, ante as informações colacionadas pelas instâncias ordinárias, constatou-se a necessidade de aditamento da denúncia, a oitiva de testemunhas que não compareceram à audiência de instrução e julgamento.

4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar quando o réu se encontra foragido.

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, roubo de carga realizado em comparsaria.

Ademais, o Juízo de primeiro grau ressaltou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, porquanto o aditamento da denúncia imputou ao recorrente o fato de integrar a façção criminosa do Comando Vermelho, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6. Consta, ainda, das informações prestadas pelo Juízo de origem (fl.175) que o acusado foi declarado revel e até a data de 11/7/2019 não foi encontrado e não se apresentou. Assim, em razão de o acusado ainda não ter sido encontrado, evidente sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual também está devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal.

7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

9. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 112.174/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, quinta turma, julgado em 06/08/2019, DJe 15/08/2019)”. (grifei)

A propósito, da análise dos documentos constantes dos autos, constato que todos os pedidos de revogação da custódia preventiva foram indeferidos ante inexistência de alteração fática.

Desse modo, entendo inadequada a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa, porquanto a decisão combatida do juiz de 1º grau não falece de motivação.

Em relação às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, é imperioso ressaltar que, conforme esclarecimento prestado pela autoridade tida coatora,
a instrução processual se encontra encerrada
, em fase de memoriais finais,
restando, portanto, superada a alegação.

Este entendimento foi sedimentando pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula nº 52 –
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
– e acompanhado por este e. Tribunal, com a edição da súmula nº 01 –
“ Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e

denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/01/2020